Tribunal: CARF
Processo: 12448.923334/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.923334/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.416 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
ECISA PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DIPJ. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE.
A DIPJ é obrigação acessória de natureza informativa, não possuindo, por si
só, força probante das informações nela constantes.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação quando não reste
comprovada a existência do crédito apontado como compensável, pois, em
sede de compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio que dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.923334/2012-25
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.416 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.923334/2012-25

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

O presente processo versa sobre direito creditório de R$ 817.724,14 (IRPJ –
código 0220 – pago em 31/07/2007) ao qual a recorrente alega que recolhera por engano. Aduz
que no 2o trimestre de 2007 ocorrera saldo negativo de IRPJ, e por equívoco lançara na sua
DCTF o valor como débito, e recolhera aos cofres públicos.
O despacho decisório não homologou a Dcomp pelo fato do DARF estar indicado
integralmente utilizado para quitação de outros débitos em DCTF.
Em manifestação, alega que houve um equívoco no preenchimento da DCTF,
confessando débito de CSLL inexistente. Em sua contestação, remete à ficha 12-A da DIPJ
correspondente, onde teria apurado saldo negativo de IRPJ.
Em análise, a DRJ entendeu que haveria confissão do débito em DCTF, fazendo
prova contra o contribuinte. Aduz que para desconstituir tal confissão, necessário comprovação
inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, demonstrado através da escrita contábil e
fiscal, o que não ocorrera na manifestação de inconformidade, que apenas remete à DIPJ.
Em recurso voluntário, tempestivo, reproduz as alegações anteriores, agregando
que a DIPJ seria documento hábil a demonstrar que no período apurara saldo negativo de IRPJ.
Evoca que a Receita Federal deveria ter baixado o processo em diligência para análise mais
aprofundada das alegações.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
No presente processo, o contribuinte, agora recorrente, alega que houve um
pagamento indevido de IRPJ, do período de apuração de 2o trimestre de 2007, no valor original
de R$ 817.724,14.
Em manifestação de inconformidade, alega que referido pagamento foi informado
indevidamente em DCTF como débito, e o mesmo (pagamento) foi indevido.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.416 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.923334/2012-25

Após sua manifestação de inconformidade, todos os pontos foram detalhadamente
rebatidos na decisão da DRJ, instruindo o mesmo a comprovar suas alegações, pois para
desconstituir as declarações e confissões anteriores, necessário a apresentação de documentos
hábeis e idôneos. Nas palavras da DRJ:
De outro lado, a contribuinte não comprovou materialmente o erro de fato
cometido, pois não juntou ao processo cópia da documentação contábil apta
evidenciar a ocorrência do indébito tributário, limitando-se a alegar a
divergência entre a DCTF e os dados inseridos na DIPJ do período respectivo.
Logo, temos que a questão central em litígio vincula-se à natureza probatória dos
elementos mencionados na manifestação de inconformidade.
A comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento se dá
mediante juntada de prova inequívoca, hábil e idônea devidamente conjugada
com a escrituração contábil/fiscal e demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levadas a registro no órgão competente, à época dos fatos, as quais
deverão ser mantidas em boa ordem e conservadas, sob a responsabilidade do
sujeito passivo, a fim de serem colocadas à disposição da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, enquanto não ocorrida a prescrição dos créditos
tributários conexos aos fatos atrelados à declaração de compensação, conforme
determina o art. 195, parágrafo único do Código Tributário Nacional.

Na sua peça recursal insiste que bastaria a DIPJ para comprovar o seu alegado
direito creditório, e que se fosse o caso, caberia à Receita Federal converter o processo em
diligência para a devida apuração dos valores que lhe cabem.
Assim, sem delongas, não há nenhuma comprovação do que alega na sua peça
recursal, e nem em nenhum outro momento processual. A mera alegação sem comprovar, não
pode lhe dar guarida.
Cabe ressaltar que a decisão da DRJ foi detalhada a respeito das suas alegações na
manifestação de inconformidade, rebatendo-as, e até lhe instruiu a comprovar então o que
alegava.
Instaurado o litígio, cabe a aplicação do § 1o do art. 147, do CTN, que assim
dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Nos autos, em nenhum momento o contribuinte traz alguma prova, apenas a
alegação do seu erro, e remete à DIPJ que é uma declaração produzida unilateralmente.
Esperava-se que após a decisão da DRJ, o contribuinte instruísse o processo com,
no mínimo, o início de prova, para ser verificada, o que não foi o caso.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.416 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.923334/2012-25

Igualmente, considerando o contexto processo, entendo despiciendo a diligência
sugerida pela recorrente.
Dada a circunstância processual e necessidade de comprovar o alegado erro, para
aplicar o art. 170 do CTN ao seu direito creditório pleiteado, entendo que não deva ser guarida
ao seu recurso voluntário.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 303
DF CARF MF
Original